Tribunal: TJSP
Processo: 0002592-17.2017.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Encanador/Eletricista – Problemas respiratórios – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 59 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir de 05/01/2017 (data apontada pelo perito como de início da incapacidade), ficando suspenso, porém, no período de recebimento de benefício por

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Encanador/Eletricista – Problemas respiratórios – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 59 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir de 05/01/2017 (data apontada pelo perito como de início da incapacidade), ficando suspenso, porém, no período de recebimento de benefício por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000900113
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002592-17.2017.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARCOS LUIZ VIEIRA
CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo autárquico e deram provimento em parte ao recurso oficial. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002592-17.2017.8.26.0456 -Voto no 37.386c
2
VOTO No: 37.386c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0002592-17.2017.8.26.0456
COMARCA: PIRAPOZINHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. FRANCISCO JOSÉ DIAS GOMES
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: MARCOS LUIZ VIEIRA CARDOSO
ACIDENTÁRIA
Encanador/Eletricista
Problemas
respiratórios
Nexo causal reconhecido
Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa

Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 59 da
Lei no 8.213/91
Auxílio-acidente devido a partir de
05/01/2017 (data apontada pelo perito como de início da
incapacidade), ficando suspenso, porém, no período de
recebimento de benefício por força da antecipação dos
efeitos da tutela
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo
decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros Definição
dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art.
85, § 4o, inciso II, do novo CPC)
Apelo autárquico
desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 159/160, declarada às fls. 181/182,
julgou procedente ação acidentária proposta por Marcos Luiz Vieira Cardoso,
condenando o INSS a pagar-lhe o benefício de auxílio-doença acidentário a partir
da data do requerimento administrativo; mais atualização monetária desde cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002592-17.2017.8.26.0456 -Voto no 37.386c
3
vencimento, descontando-se eventuais valores já pagos; juros moratórios
contados da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97; e honorários
advocatícios de 10% sobre as prestações vencidas até a sentença. Outrossim,
tornou definitiva a tutela de urgência concedida às fls. 154. Consignou, ainda,
que, “nos moldes do art. 60, §8°, da Lei 8.213/91, após o prazo de 12 meses,
contado da data de concessão do auxílio-doença, o benefício pode ser suspenso
pelo INSS a qualquer tempo, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação e
for constatada a continuação da incapacidade, nos termos do parágrafo 11o, do
artigo 60 da Lei 8.213/91” (fls. 160).
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, pretende o recebimento do recurso no duplo efeito. No
mais, sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a
concessão do benefício pretendido, aduzindo que não restou comprovado o nexo
causal. Subsidiariamente, requer que seja expressamente permitida a reavaliação
do auxílio-doença na esfera administrativa; que o termo inicial do benefício
corresponda à data da juntada do laudo pericial ou ao 16o dia do afastamento do
labor; que o benefício seja suspenso no período trabalhado; e que a atualização
monetária e os juros de mora obedeçam aos índices aplicados à caderneta de
poupança, na forma da Lei no 11.960/2009.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
O juízo “a quo” deixou de recorrer de ofício, nos termos do
art. 496, § 3o, inciso I, do novo CPC.
A ação foi ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial
Federal de Presidente Prudente, cujo juízo declinou da competência,
determinando a remessa do feito para a Justiça Estadual (fls. 105/107).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Primeiramente, considero cabível o reexame necessário, em
conformidade com a jurisprudência consubstanciada na Súmula no 490 do STJ,
segundo a qual “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se
aplica a sentenças ilíquidas”.
Mesmo na vigência do novo CPC, tal é a orientação a ser
seguida, ante o disposto no § 3o do art. 496, que continua a exigir a liquidez da
sentença antes de dispensar o reexame em relação a novas faixas de
condenação ou proveito econômico.
No mais, trata-se de ação em que postula o autor a
concessão de auxílio-doença acidentário, sob a alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de
problemas respiratórios, males advindos das condições de trabalho a que estava
submetido na função de encanador/eletricista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002592-17.2017.8.26.0456 -Voto no 37.386c
4
A moléstia é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 80/81
(emitida pelo segurado).
Registre-se, ainda, que o INSS implantou o benefício de
auxílio-doença acidentário por força da tutela antecipada concedida às fls. 154
(DIP: 01/10/2019 fls. 227/228).
Efetuada a avaliação médica (fls. 140/143), constatou o perito
que o autor sofreu crise de bronquite, que evoluiu com “sequela funcional
permanente que consiste em prejuízo funcional médio da capacidade pulmonar”,
atestando que o referido quadro acarreta “incapacidade laboral parcial e
permanente com data de início estimada em 05/01/2017 (data do indeferimento)”
(fls. 143).
Além disso, admitiu o expert o liame ocupacional, afirmando
que “há nexo de causalidade entre o acidente de trabalho ocorrido em 2016 e a
doença pulmonar obstrutiva (DPOC e asma)” (fls. 143).
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo pericial
não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o
desfecho da lide.
Dentro desse quadro, têm-se como ausentes os requisitos
estabelecidos pelo art. 59 da Lei no 8.213/91 para a concessão do auxílio-doença.
Entretanto, diante da natureza social das ações acidentárias,
o pedido inicial deve ser considerado genérico, havendo de ser concedido o
benefício adequado à devida indenização acidentária, levando-se em conta a
prova produzida.
Assim, configurado o prejuízo à capacidade profissional de
forma parcial e permanente, e reconhecido o nexo de causalidade, é de ser
afastado o auxílio-doença, concedendo-se em seu lugar o benefício de auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, sendo consequentemente revogada a
tutela antecipada.
O termo inicial do benefício deverá corresponder ao dia
05/01/2017, data apontada pelo perito como de início da incapacidade.
Cumpre aclarar que, enquanto o autor esteve ou estiver em
gozo de auxílio-doença (ainda que por força de medida antecipatória), o benefício
de auxílio-acidente haverá de permanecer suspenso, devendo ser ativado
posteriormente.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito deverá ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002592-17.2017.8.26.0456 -Voto no 37.386c
5
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de
origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital